Tribunal: TJES
Processo: 5000054-37.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-37.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA GAMA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000054-37.2025.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: FABIOLA GAMA e WAGNER GAMA

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A., DEUTSCHE LUFTHANSA AG

JUÍZO DE ORIGEM: MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
FABIOLA GAMA
e
WAGNER GAMA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamentos e atrasos em voos nacionais e internacionais.

Em suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma integral da sentença, sustentando que os transtornos sofridos (atrasos superiores a 24h, perda de compromissos e falha no atendimento) ultrapassam o mero aborrecimento.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões:

A
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
sustenta, em síntese: a) a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano; b) que prestou toda a assistência material necessária (hospedagem, transporte e alimentação), o que afastaria o dever de indenizar; c) a inexistência de prova de abalo psicológico grave.

A
TAM LINHAS AÉREAS S/A
argumenta: a) que o atraso decorreu de readequação da malha aérea, configurando força maior/fato de terceiro; b) que cumpriu com o dever de informação e reacomodação; c) que não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral
in re ipsa
.

O recurso é próprio e tempestivo. Custas recolhidas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

PRELIMINARMENTE
:
Da Desnecessidade de Suspensão do Feito
(TEMA Nº 1.417/STF)

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre assentar a desnecessidade de suspensão do feito em razão do Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, embora envolva relações decorrentes do transporte aéreo, possui objeto voltado à análise da eventual antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) no tocante à natureza da responsabilidade e limites indenizatórios.

No caso dos autos, todavia, a matéria encontra-se pacificada sob a égide da responsabilidade objetiva do transportador prevista no art. 14 do CDC, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu por razões de readequação de malha aérea.

Tal circunstância é classificada pela jurisprudência iterativa como
fortuito interno
, risco inerente à própria atividade econômica explorada pelas operadoras, não configurando hipótese de exclusão de responsabilidade por força maior ou caso fortuito externo.

Assim, a causa de pedir gravita em torno da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar decorrente da desorganização operacional das rés. Tratando-se de dano moral decorrente de fortuito interno e deficiência na assistência aos passageiros — temas amplamente amparados pelo microssistema consumerista e pelo Tema 210 do STF — não se justifica a sobrestamento do feito.

Dessa forma, por não haver dependência direta quanto à tese a ser fixada no referido Tema em face de falha operacional confessada ou demonstrada (readequação de malha), mostra-se inaplicável a suspensão processual, razão pela qual se passa ao exame do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo singular deve ser integralmente reformada. Explico.

A lide versa sobre falha na prestação de serviço de transporte aéreo operado em regime de
codeshare
, o que atrai a responsabilidade solidária e objetiva das rés (arts. 7º e 14 do CDC).

As recorridas defendem que a assistência material prestada (vouchers e hotéis) seria suficiente para elidir a responsabilidade civil. Contudo, embora a assistência material seja um dever regulatório (Resolução 400 da ANAC), sua observância não apaga o desgaste emocional e a angústia causados por atrasos sucessivos que superam 24 horas em jornada internacional.

A apuração de responsabilidade civil da requerida, na espécie, por ser objetiva em razão da aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, independe de qualquer análise acerca de ter atuado com ou sem culpa, bastando verificar a presença do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, elementos exigidos pela legislação consumerista, conforme previsão do art. 14:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

É consabido que tratando-se de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível, inevitável e necessário para garantir a segurança dos transportados, a configurar fortuito externo e ensejar o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3º, do CDC). Por outro lado, mesmo que afastada a responsabilidade civil da companhia aérea nos termos da legislação consumerista e civilista, é certo que em caso de cancelamento, atraso e alteração de voos por problemas climáticos, compete à empresa aérea fornecer o mínimo de conforto e de informações aos passageiros, bem como alimentação, hospedagem e deslocamento para outro aeroporto, quando necessário.

Nesse sentido,
SERGIO CAVALIERI FILHO
:

(...) Como se vê, as intempéries da natureza nem sempre caracterizam a irresistibilidade para o transportador aéreo. Além de devidamente equipado com avançada tecnologia para prever e evitar riscos, pode e deve minorar as consequências da força maior. Se não pode impedir o mau tempo, pode prevê-lo e evitar a viagem, ou atenuar os seus efeitos hospedando os passageiros e dando-lhes tratamento adequado. Não se trata de responsabilizar o transportador aéreo pelo fenômeno natural em si, mas pela ineficácia do serviço que presta, face à não realização, em tempo hábil, dos reparos necessários à continuação do fornecimento do serviço. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas S. A., 2015, p.434.)

Destarte, descumpridas as condições contratualmente ajustadas, exsurge a responsabilidade da empresa aérea em arcar com os prejuízos a que deu causa, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que não se verifica nos autos, pois o atraso no voo decorreu da necessidade de readequação de malha aérea, o que caracteriza
fortuito interno
.

Os recorrentes enfrentaram cancelamentos tanto na ida (Vitória) quanto na volta (Guarulhos), submetendo-se a esperas exaustivas e falhas de comunicação. Tais fatos, por si só, causam transtornos e ansiedade que superam o limite do razoável. A tese de "mero aborrecimento" sustentada nas contrarrazões não prospera diante da gravidade da desídia logística apresentada.

No que tange ao valor da indenização, acolho o argumento das rés no sentido de que a assistência material oferecida deve ser levada em conta. Se, por um lado, a assistência não desonera as demandadas da responsabilidade pelo dano moral, por outro, ela serve como fator de mitigação na quantificação da indenização, demonstrando que houve um esforço (ainda que insuficiente para evitar o dano) em reduzir o sofrimento dos passageiros.

Dessa forma, a fixação de R$3.000,00 para cada autor/recorrente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e a compensação pela assistência já recebida no plano material.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para
REFORMAR
integralmente a sentença primeva, e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais para cada recorrente (totalizando R$6.000,00).

Em decorrência do provimento do recurso e arbitramento do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum
debeatur já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)